Tribunal: TJPA
Processo: 0003116-17.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003116-17.2010.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., MARISBURGO TORRES FILHO, MAYANE ARRUDA TORRES, JOAO PHILIP ARRUDA TORRES

APELADO: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003116-71.2010.814.0028

EMBARGANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 880/889

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
em face do Acórdão de fls. 880/889 que negou provimento ao agravo interno, cuja ementa fora lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

Consta dos autos que em sua inicial que os Autores (
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
) alegam serem proprietários do imóvel objeto da matrícula nº 006591, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Marabá e que, de forma fraudulenta, o referido imóvel foi vendido a terceiros depois de pagar a dívida junto ao Banco Nacional S.A, na qual o requerente era avalista.

Alegam ainda, que o pagamento da referida execução
foi feito em 21 de junho de 1988
, com cheque 0333.0327740, sacado contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A., Agência Liberdade – São Paulo (fl. 24/26), subrogando-se nos direitos do credor, que até então era o Banco Nacional, sucedido pelo UNIBANCO.

Os autores asseveram que a primeira-requerente
(Evaneide)
jamais avalizou nenhum dos devedores principais do Banco Nacional S. A., e nem consentiu com o referido aval, faltando, portanto, outorga uxória, no negócio jurídico.

Asseveram também, que a procuração pública outorgando amplos poderes ao Sr. Jairo Oliveira Leite é falsa. Aduzem que por intermédio desta procuração, supostamente fraudulenta, houve a transferência do referido imóvel objeto da lide pelo Sr. Jairo Oliveira Leite ao Banco Nacional, em forma de Escritura Pública de Dação em pagamento, tendo, em seguida, o Banco Nacional transferido o bem ao requerido, Sr. Marisburgo Torres Filho.

Tal transferência ocorreu em 04 de julho de 1988
, malgrado tenha sido averbada em 03 de Maio de 1996 (fl. 28 e 28/V).

Requerem por fim,
que a escritura de dação em pagamento lavrada em 16 de agosto de 1985 seja anulada diante da fraude ocorrida
, pois os requerentes alegam que a assinatura da procuração não é do sr. Marlon, e que são os verdadeiros proprietários, que há a ausência de aval de outorga uxória, portanto, um vício na transferência. Em meio a descrita celeuma, os requerentes resolveram buscar a tutela judicial.

Juntaram documentos às fls. 10/109.

A antecipação de tutela foi indeferida às fls. 111/112, bem como foi determinada a citação dos requeridos para contestarem. Ainda foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para falar sobre a possível fraude alegada.

A contestação de
MARISBURGO TORRES FILHO e MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA
foi juntada às fls. 118/129, arguindo ausência de interesse postulatório e processual, impossibilidade jurídica do pedido, prescrição, a boa-fé presumida dos atos de fé pública, e, por fim, o estado civil de solteiro do requerente no momento da elaboração da escritura.

Juntou documentos às fls. 130/191.

A réplica foi juntada aos autos às fls. 194/216.

Devidamente citado por precatória, foi apresentada a contestação do UNIBANCO às fls. 228/251, contudo intempestivamente.

Juntou documentos às fls. 252/260.

A audiência preliminar foi designada à fl. 261.

Durante a audiência houve a tentativa de conciliação, que se restou infrutífera. Foi deferida ainda a juntada de documentos, pois o requerente estava preso no momento do ajuizamento da ação, em respeito ao direito ao contraditório, a busca da verdade material e da ampla defesa. A referida decisão foi agravada de forma retida (fl. 267/270). Por fim, foi determinado o desentranhamento da contestação do UNIBANCO, tendo em vista que a mesma foi apresentada intempestivamente.

Foi determinado o exame grafotécnico, sendo juntado aos autos às fls., 435/458, inclusive com as respostas dos quesitos das partes. Como resultado a perícia considerou que a assinatura da procuração pública é convergente com a assinatura do sr. Marlon.

As partes foram intimadas a impugnar o laudo, apresentando, os requerentes a impugnação às fls. 492/498, o primeiro requerido às fl. 501/502 e os dois últimos requeridos às fl. 508/514.

Juntados documentos (fl. 515/528) pelos dois últimos requeridos, foi determinada a intimação dos requerentes para falarem sobre, no prazo de 10 dias.

Os requerentes, às fls. 541/558, falaram sobre os documentos acostados.

Às fls. 568/576, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

3 - Dispositivo

Destarte, ante todo o exposto, diante dos documentos acostados aos autos, com fundamento no princípio geral de direito Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, do art. 235 do Código Civil de 1916, e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados,
julgo parcialmente procedente o presente pleito para anular a escritura pública registrada sob a matrícula 006591 referente ao imóvel
, ora objeto desta lide, no que tange à averbação R-003/006.591, e cancelar o registro no cartório de registro de imóveis desta comarca,
bem como condeno apenas o requerido, UNIBANCO, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à título de danos morais
, corrigidos desde a citação dos requeridos. Em relação aos lucros cessantes condenado o UNIBANCO em valor a ser apurado posteriormente em liquidação de sentença. Determino ainda a imissão na posse do bem aos requerentes.

Para tanto expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requerentes, o sr. MARLON LOPES PIDDE e EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Intimem-se requerentes e requeridos, através de seus procuradores, via DJE, desta sentença, bem como o requerido UNIBANCO para pagar as custas finais, caso existam.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de imóveis desta comarca para que cancele o registro sob a matrícula R-003/006.591 na escritura pública registrada sob a matrícula 006591, imediatamente.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como mandado nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Cumpra-se.

Marabá, 08 de Abril de 2015.

CÉSAR DIAS DE FRANÇA LINS

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Inconformados, os réus
MARISBURGO TORRES FILHO e ITAU UNIBANCO S/A (fls. 624/667)
interpuseram recurso de apelação
às fls. 578/622 e ITAU UNIBANCO S/A fls. 624/667
.

O Réu
MARISBURGO TORRES FILHO
traz nas razões recursais de fls. 578/623 defende a desconstituição do decisum sob as seguintes teses:

1) Diz que o Juízo incorreu em erro in procedendo, em razão da morte da Ré Maura Célia Pereira Arruda, ocorrido em 05/05/2012, fato público e notório em Marabá, deveria ter o magistrado suspendido a ação, para assegurar a sucessão processual, o que no caso trouxe prejuízo processual, em razão do Apelante somente ter tido conhecimento da ação após a sentença.

2) Arguiu a ilegitimidade ativa de Evaneide Pinheiro Neves Piddle por não ter ficado comprovado que era casada com o proprietário do imóvel, bem como a certidão apresentada em Juízo é datada de 08/02/2010 proveniente de processo de restauração de documento público.

3) Alega o vício de capacidade postulatória, em razão da ação ter se desenvolvido sem procuração do Sr. Marlon, devendo ser declarada a nulidade processual.

4) Suscita que houve o cerceamento de defesa, concernente a decisão de julgamento antecipado da lide, por não ter oportunizada a ampla produção de provas dada a complexidade da causa.

No mérito:

5) Afirma que a demanda está prescrita, pois o prazo para a anulação de negócio jurídico é de 4 anos, na forma do art. 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do CC/16.

6) Defende que o juízo a quo equivocou-se a afirmar que o imóvel não pertencia ao Banco Nacional, pois na Escritura de Pública de Procuração (fls. 34/36) o Requerido confessa ser devedor solidário da importância de Cr$ 1.400.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros) e o imóvel dado em pagamento foi avaliado em Cr$ 320.000.000,00, restando o débito de Cr$ 1.080.000.000 (hum bilhão e oitenta milhões de cruzeiros), quantia confessada ser devedor.

Insiste que dentre os pagamentos realizados por MARLON somente existe um recibo que refere a desobstrução da penhora de um bem, que no caso é uma Fazenda, denominada Capivara, não correspondendo ao imóvel em questão.

7) Defende que adquiriu o terceiro o imóvel em discussão de boa-fé e está na posse do imóvel há mais de 25 anos, razão porque o Juízo deveria ter mantido válido o negócio jurídico e convertido o direito dos Recorrentes em indenização a ser paga pelo Banco alienante.

8) Afirma que mesmo sendo anulados os negócios jurídicos tem direito a permanece com a propriedade do o imóvel, por estar na posse desta a 25 anos, sem qualquer oposição e utilizando o mesmo como se dono fosse, incidido a regra do usucapião extraordinário.

9) Encerra dizendo que ausência de outorga uxória não conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta, mas sim relativa e ainda que se consideram os Autores casados na época do negócio jurídico, somente geraria nulidade quanto ao cônjuge que não foi parte do negócio jurídico.

Portanto, o provimento final não poderia ser o imóvel inteiro, mas a metade deste.

Nas razões recursais do
ITAÚ UNIBANCO S/A
se defende o provimento recursal, para ser extinta a demanda pela decadência do direito de ação, na forma do art. 179, 189 e 210, do CC/16.

Assevera que a escritura pública dotada de fé pública, os documentos demonstram que Marlon Lopes Pidde sempre se identificou como solteiro, a perícia constatou que o documento foi assinado pelo mesmo, inexistindo qualquer irregularidade do negócio jurídico.

Diz mais, ainda que se comprovasse ser Marlon casado se evidenciaria a má-fé do mesmo.

Afirma que o negócio jurídico é perfeito e acabado, não podendo ser desconstituído, sob pena de violação da garantia constitucional consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, tornando o pedido juridicamente impossível.

No que se refere ao dano moral sustenta que inexiste ilícito, portanto, dever de indenizar quer de ordem moral e de lucros cessantes, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Em contrarrazões os Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
(fls. 668/709 e 709/740), rechaçaram as teses recursais sob os seguintes argumentos:

1) Dizem que o cerceamento de defesa não pode prosperar, porque houve interposição de agravo retido em audiência e não houve a ratificação no apelo.

2) Afirmam que possui legitimidade ativa por estar casada com Marlon desde 15/03/1975 e o negócio jurídico é nulo, por haver necessidade da outorga uxória, com base no art. 235, do CC/16.

3) Sob a prescrição aduzem que a ausência de outorga uxória torna o ato nulo e insuscetível de convalidação, portanto imprescritível.

4) Dizem mais que o prazo prescricional para a ação para reivindicar os imóveis do casal quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória se inicia com a dissolução da sociedade conjugal.

5) Sustentam que fraude denunciada nos autos não se restringe a assinatura de Marlon Lopes Pidle na declaração, mas a falsidade ideológica, porque o imóvel não foi dado para pagar o débito de Cr$ 1.400.000.009 relativo ao principal de um empréstimo do mesmo valor concedido pelo Banco em 08 de fevereiro de 1985, por inexistir motivação para a existência da dita demanda

6) Que as dívidas da empresa MENGAR foram pagas pelo cheque de fls. 25.

7) Dizem que a transferência do domínio do imóvel em 1996 também é nulo por fraude, por ter sido retroativo, existir a intervenção de diretores do banco falido já sem poderes.

8) Defendem que a ilicitude da dação em pagamento e a impossibilidade de convalidação.

9) Dizem que os atuais donos não podem invocar a boa-fé por saberem que a coisa era alheia ou litigiosa.

10) Rebatem a arguição e usucapião porque o imóvel está abandonado, não exerce atividade produtiva e estava com o IPTU atrasado.

Requerem o desprovimento recursal.

Distribuídos os autos nesta instância em 19/08/2015 (fls. 747), coube a mim a relatoria por redistribuição (fls. 780 – 21/02/2017).

Às fls. 749/753, os Apelados peticionaram juntando substabelecimento.

O Apelante Marisburgo Torres Filho peticionou às fls. 757/758 requerendo a tramitação prioritária, por ser idoso.

Ato contínuo, Marisburgo Torres Filho peticionou requerendo providencias, porque mesmo tendo sido negada a imissão de posse em favor dos Autores/Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
, em decorrência dos recursos terem sido recebidos em ambos os efeitos, os mesmos alugaram o imóvel em litígio.

Às fls. 770/771, os Apelados peticionaram requerendo a tramitação prioritária, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso.

Às fls. 778/779 e 782/783, Marisburgo Torres Filho peticionou juntando substabelecimento.

Às fls. 784, os Apelados comunicaram a revogação dos poderes dos advogados Omar Adamil Costa Saré, Mathius Sávio Cavalcante Lotabo, Júnior Luiz da Cunha e Agenor Pinheiro Leal.

Às fls. 785/787, os Apelados peticionaram juntando substabelecimento.

Finalmente, João Philip Arruda Torres e Mayane Arruda Torres, se habilitaram na condição de sucessores de Maura Célia Pereira Arruda, fls. 788/805.

Às fls. 806/812, dei provimento ao recurso, com ementa lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JUDÍCIDO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS.

Insurgindo-se contra a decisão, a
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
interpôs às fls. 823/857
AGRAVO INTERNO
alegando a monocrática impugnada merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Segundo os Agravantes embora existe a nulidade dos atos processuais com o óbito de uma das partes, os herdeiros sabiam da tramitação da demanda, porque o filho João Philip Arruda Torres participou da audiência preliminar realizada em 12.12.2011 e o Sr. Marisburbo somente constituiu novo patrono em 15 de maio de 2013, um ano após o óbito de sua ex-esposa.

Afirma que a inércia foi uma estratégia processual, porque sabiam que a sua omissão poderia lhe beneficiar, o que não pode ser conhecido por ser denominada de “nulidade de algibeira”.

No que se refere ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora afirma que os Agravantes são casados desde 15/03/1975 e que a data constante na certidão de fls. 14 foi a data que ocorreu a restauração do documento.

Dizem que embora os documentos de fls. 28, 34 e 36 conste que o Autor
MARLON LOPES PIDDE
era solteiro, não passou de um erro, porque no documento de fls. 273 e 274 consta a informação de que o mesmo era casado, o que demonstra a legitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Afirmam que também não poderia ter sido reconhecido a prescrição, pois a ausência de consentimento ou outorga uxória é ato nulo, por isso imprescritível, podendo sua nulidade decretada a qualquer tempo.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para ser desconstituída a decisão monocrática e preservando-se a sentença do Juízo a quo.

O Banco Itaú S/A apresentou contrarrazões às fls. 859/866 defendendo que a monocrática impugnada merece ser mantida.

Sobre a nulidade dos atos processuais, destaca que a anulação dos atos processuais a partir do óbito da Ré foi escorreito, por violação da norma processual e que a nulidade de algibeira não pode ser óbice ao seu reconhecimento, pois mesmo que o Sr. João Philip Arruda Torres tivesse conhecimento da ação, sua irmã Mayane Arruda Lopes não interveio nos autos, não podendo lhe prejudicar.

Sobre a ilegitimidade ativa também rebate as razões recursal, haja vista que embora se alegue que o casamento é de 15/03/1975 somente foi levado a registro em 08/02/2010.

No que se refere a prescrição também entende que é escorreita, em decorrência ato que se pretende anular é de 16/08/1985 e a demanda somente ter sido ajuizada em 2010, quando decorrido mais de 24 anos, em violação do art. 178, §9º, inciso V, do CC/19.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Acórdão impugnado foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformada
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
interpuseram os presentes
Embargos de Declaração
, afirmando que o Acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades.

Alega que o Acórdão foi omisso com relação a certidão de casamento contida às fls. 14 que comprovaria ser os Recorrentes casados desde 1 de março de 1975 o que legitimaria a Agravante como parte legítima na ação e afastaria a prescrição pronunciada pelo Acórdão.

Defende que o ato impugnado é nulo por ausência de outorga uxória.

Argui a nulidade do julgamento monocrática (fls. 806/812), por ausência de precedentes que o autorizarem a proceder o provimento do apelo, importando na violação do art. 62, §§ 1º e 4º, 64, 932, inciso III a V e 1.011, do NCPC c/c o art. 284, do Regimento Interno.

Argui a nulidade do julgamento do Agravo Interno, por ter sido proferido sem a intimação da advogada indicada no recurso.

Requereu assim, o provimento ao recurso, para que sejam emprestados efeitos modificativos, com o pronunciamento colegiado sobre todos os pontos lançados nos aclaratórios.

MARISBURGO TORRES FILHO, JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES E MAYANE ARRUDA TORRES apresentara contrarrazões às fls. 1064/1068 (Volume IV) sustentado não haver qualquer vício no acórdão combatido e que o recurso é manifestamente protelatório, pelo que pugnam pela condenação dos Recorrentes a multa do 1.026, §§2º, do NCPC.

É o relatório.

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Entretanto, inexiste da decisão atacada os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara nas várias decisões proferidas nos autos, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Diante do que foi exposto, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Não prospera a tese de suposta omissão no Acórdão em relação a certidão de casamento contida às fls. 14 que comprovaria serem os Recorrentes casados desde 1 de março de 1975, o que legitimaria a tese de nulidade do ato jurídico por ausência de outorga uxória, além de afastar a prescrição pronunciada pelo Acórdão embargado.

Como já dito, a tese foi suficientemente enfrentada na decisão embargada, possuindo o presente aclaratório intuito único de rediscutir a matéria.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente a tese de omissão no julgado, a saber:

“No caso, a controvérsia da demanda se restringe acerca ausência de outorga uxória na Dação em pagamento realizado por
MARLON LOPES PIDDE
em favor do Banco Nacional S.A sucedido por
ITAU UNIBANCO S/A (fls. 34/36)
datada de 16 de agosto de 1985, tendo o magistrado aplicado o regramento do art. 235, do CC/16.

Entretanto, muito embora se alegue que
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
tenha sido casada com
MARLON LOPES PIDDE
, antes do negócio jurídico, não há prova inconteste disto, porque o suposto casamento ocorrido em 15/03/1975, somente, foi levado a registro em 08 de fevereiro de 2010.

Tanto a Escritura Pública que se busca a anular como diversos outros documentos demonstram que
MARLON LOPES PIDDE, após 10 anos do suposto casamento continuava a se declarar
solteiro conforme documentos juntados às fls. 28, 34, 37, 40, 45, 52-verso, 56-verso, 59-verso, 99 (
08/09/2009
), 104 (03/02/1987), 109 (27/01/1984), 143 (16/08/85), 147 (20/09/1985), 153 (11/07/1985), 158-verso, 162, 519, 520 (28/02/1991), 522 (30/10/1992), 523 (21/04/1987).

Há também uma perícia grafotécnica que periciou a procuraçao pública outorgado por
MARLON LOPES PIDDE
onde se declara solteiro (fls. 94), a qual concluiu que o documento foi assinado pelo próprio punho do Réu/Agravante (fls. 433/458).

No bastasse isto, também há documentos juntados às fls. 516 (10/03/1995) e 518 que
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE consta como solteira.

Em que pese a certido pública goze de presunço
juris tantum
admite prova em contrário.

Deste modo, entendo no existir provas que os autores eram casados no período da assinatura da escritura pública que se busca anulaço e por conseguinte afasto a aplicabilidade do art. 235, do CC/16 é de reconhecer a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
e
por consequência lógica
afastar a aplicabilidade do prazo prescricional, constante no art. 178, §9º, inciso I, do CC/16
[1]
, por serem os bens constituídos antes de 08 de fevereiro de 2010 bens particulares de
MARLON LOPES PIDDE”.

Desde modo, o documento a que alude os embargantes, trata-se de certidão de casamento restaurada levada a registro em foi levado a registro em
08 de fevereiro de 2010
, obtida por intermédio do processo de “Restauração de Certidão de Casamento”, onde o magistrado sentenciante determinou o restauro da certidão de casamento “
com base nos dados fornecidos pelos autores” (Num. 4235691 - Pág. 5).

Entretanto, os documentos públicos cujas datas antecedem ao referido restauro da certidão de casamento, dão conta que os autores se auto declaravam solteiros, consoante documentos de Id. Num. 4235584 - Pág. 30, Num. 4235584 - Pág. 37, Num. 4235585 - Pág. 2, Num. 4235585 - Pág. 24, Num. 4235588 - Pág. 5, Num. 4235588 - Pág. 11, Num. 4235607 - Pág. 33, Num. 4235608 - Pág. 2, Num. 4235613 - Pág. 25 a 30.

Além do laudo pericial de Num. 4235667 - Pág. 5 a 21 que comprova a autenticidade da assinatura do autor.

Assim, inexistindo a omissão apontada, os embargantes não lograram êxito em infirmar a decisão recorrida.

Com relação a alegações de nulidade da decisão monocrática de fls. 806/812 resta superada, primeiramente, devido não ter havido tal arguição no Agravo Interno de fls. 823/847 estando a matéria preclusa.

Segundo, porque a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ são no sentido de qualquer vício no julgamento monocrática é suprido com a submissão do Agravo Interno ao colegiado.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Com relação a arguição da publicação do Acórdão ora impugnado por não ter sido publicado na pessoa da advogada indicada às fls. 846, na forma do art. 272, §5º, do NCPC, tenho que a nulidade não deve ser pronunciada, por não ter sido preenchido o disposto no art. 277, do NCPC.

Do que se extrai dos autos, após o pedido de publicação em nome da advogada Suanne Pinheiro Neves Pidde (02/09/2019) foram publicados o ato ordinatório de fls. 858 (05/09/2019), anúncio de julgamento (DJE Edição nº 6963/2020 - Sexta-feira, 7 de Agosto de 2020) e o Acórdão impugnado (Edição nº 6982/2020 - Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020).

Em todas essas publicações as partes quedaram-se inertes, o que se qualifica tal arguição como nulidade algibeira, ato processual há muito rejeitada pelos Tribunais Superiores, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA.
AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária. 2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 4.
Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONDUTA PROTELATÓRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
1. O recorrente, autor de ação de exoneração parcial de alimentos, alega nulidade decorrente de vício de representação processual pelo implemento da maioridade civil de sua filha, ocorrida após já publicado o acórdão de apelação, contra o qual apenas ele, autor, se voltou com impugnações das quais saiu vencido. 2. Não há nulidade sem efetivo prejuízo, devendo-se acrescentar que o recorrente tinha plenas condições de apontar o fato a que imputa causar nulidade desde seu implemento, valendo-se agora da alegação na tentativa de protelar a solução definitiva da demanda da qual saiu vencido. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (AgInt nos EDcl no AREsp 506.013/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. 2. A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

EMENTA. AGRAVO INTERNO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO ENDEREÇADA AO JUÍZO DE 1º GRAU, TENDO SIDO OS AUTOS TRAMITADOS À SEGUNDA INSTÂNCIA CERCA DE 03 (TRÊS) MESES ANTES. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO SOBRE A MUDANÇA DE INSTÂNCIA DE TRAMITAÇÃO MEDIANTE DIÁRIO DA JUSTIÇA.
NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEMO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA PERFEITAMENTE RESPALDADA NOS TERMOS DO ART. 276 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2019.02618970-03, 205.812, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28)

Desta forma, os Apelados ora Embargantes não exerceram o direito no momento correto.

Consigne também, não ter havido a demonstração do prejuízo suportado por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
, haja vista que os mesmos não tinham direito a sustentação oral, com base no art. 937, do NCPC c/c o art. 140, § 11, inciso III, do Regimento Interno, bem como exercerem seu direito de apresentação de seus recursos dentro do prazo legal.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise
.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

À Secretaria para as providências.

Belém, 18 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

[1]
Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

I. Contados da dissoluço da sociedade conjugal, a aço da mulher para:

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou suprim
ento dela pelo juiz (arts. 235 e 237);

Belém, 19/10/2021